Tribunal: TJES
Processo: 0019929-75.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
SEGUND
A CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019929-75.2020.8.08.0048

APELANTE: WESLEY TONGO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOS WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA.
INVASÃO DE DOMICÍLIO.

LESÃO CORPORAL
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROV
IDO.

1.
A autoria e a materialidade do crime de invasão de domicílio, praticado pelo réu, restou corroborada pelo boletim unificado e pela palavra da vítima, a qual, n
os crimes de violência doméstica,
possui especial relevância.

2.
A
consumação do delito
de lesão corporal
se deu com a conduta do agente em tapear e socar a vítima, resultando em escoriações na face, joelhos, coxas, braço esquerdo e na região auricular, conforme laudo pericial de lesões corporais.

3. A alegação de houve agressões mútuas não exclui a responsabilidade penal do agente quando a agressão é excessiva e desproporcional. Precedentes TJES.

4
. Q
uanto ao pedido de
isenção do pagamento de custas processuais
,

faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas judiciais.
Precedentes.

5. Recurso conhecido e
não
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, _____ de ______________ de 2022

DESEMBARGADOR RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019929-75.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY TONGO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUND
A CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019929-75.2020.8.08.0048

APELANTE: WESLEY TONGO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:

DESEMBARGADOS WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

WESLEY TONGO DA SILVA

em face da
s
entença de
Id. nº 2127969
(pág. 101)
,

proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art.
129, §9º e
art. 150,
§1º
ambos
do Código Penal Brasileiro, na forma da Lei n° 11.340/2006, aplicando-lhe pena
definitiva de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicialmente aberto (art. 33, §2°, alínea “
c”
, do C
P
).
Por fim, foi condenado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Recurso interposto
(Id. nº 2127969, pág. 121),
pretendendo-se, em síntese:
(
i
)

a
absolvição do Apelante,
por ambos os crimes,
ante a suposta a insuficiência probatória;
subsidiariamente:

(ii)
desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato;
(iii)
atipicidade da violação de domicílio, pois a casa também era do acusado;
(iv)
a fixação da pena-base no mínimo legal;
(v)
a isenção do pagamento de custas processuais em desfavor do réu.
Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões ministeriais
Id. nº 2127975 (pág. 12),
pelo
parcial provimento
do recurso,
tão somente quanto
à valoração neutra da circunstância judicial “MOTIVOS”, mantendo-se a sentença nos demais termos
,
sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(Id. nº 2370172)
.

Eis o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 08 de abril de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

SEGUND
A CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019929-75.2020.8.08.0048

APELANTE: WESLEY TONGO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOS WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

WESLEY TONGO DA SILVA

em face da
s
entença de
Id. nº 2127969
(pág. 101)
,

proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art.
129, §9º e
art. 150,
§1º
ambos
do Código Penal Brasileiro, na forma da Lei n° 11.340/2006, aplicando-lhe pena
definitiva de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicialmente aberto (art. 33, §2°, alínea “
c”
, do C
P
).
Por fim, foi condenado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Recurso interposto
(Id. nº 2127969, pág. 121),
pretendendo-se, em síntese:
(
i
)

a
absolvição do Apelante,
por ambos os crimes,
ante a suposta a insuficiência probatória;
subsidiariamente:

(ii)
desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato;
(iii)
atipicidade da violação de domicílio, pois a casa também era do acusado;
(iv)
a fixação da pena-base no mínimo legal;
(v)
a isenção do pagamento de custas processuais em desfavor do réu.
Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões ministeriais
Id. nº 2127975 (pág. 12),
pelo
parcial provimento
do recurso,
tão somente quanto
à valoração neutra da circunstância judicial “MOTIVOS”, mantendo-se a sentença nos demais termos
,
sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (Id. nº 2370172).

Pois bem.

Consta da denúncia que no dia 25 de abril de 2018, no município de Serra/ES, o Apelante, de forma livre e voluntária, violou o domicílio da vítima Evilaine Maria Sant'ana, sua ex-companheira, bem como a agrediu fisicamente, causando-lhe lesões corporais evidenciadas pelo laudo corporal de Id. nº 2127969, pág. 21.

Em recurso de Apelação, pugna a defesa pela absolvição do réu quanto aos crimes de lesão corporal e de invasão de domicílio (art. 129, §9º e art. 150, §1º, do Código Penal Brasileiro) alegando, primeiramente, a insuficiência probatória para a comprovação e caracterização de ambos os crimes.

Analiso, primeiramente, o delito de invasão a domicílio.

Inicialmente, esclareço que perfilho do entendimento jurisprudencial de que nos crimes de violência doméstica o depoimento da vítima, quando
firme e harmônico com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução, possui alto valor probatório. Assim, não havendo incongruências entre o depoimento da vítima em sede policial e aquele prestado em juízo, além de não haver provas de má-fé, é possível condenar o réu baseando-se neste instrumento probatório. Nesse sentido:

“
2. No contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes. Precedentes do STJ
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)”.

Conforme entendimento do nobre doutrinador Guilherme de Souza Nucci (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 17 ed. rev., atual., - Rio de Janeiro, Forense, 2017), comete o delito de invasão de domicílio quem
entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente
em casa alheia ou em suas dependências,
entendido
est
a
não apenas pelas partes internas da residência mas, também, pelas partes externas, como jardins, quintais,
varandas,
garagens.

N
a hipótese, a prática do crime restou devidamente comprovada, havendo provas suficientes de que
o Apelante,
na data dos fatos, já morava em casa diferente da vítima e que o mesmo não possuía mais as chaves da casa (reprodução em Id. nº 2127975, pág. 14).

Informa
a vítima
, ainda,

que

além de
adentrar
em sua residência
,
o apelante a

agrediu e a j
o
gou no chão, por estar inconformado com a separação do casal
,
consoante se extrai do Boletim Unificado
(
Id. nº 2127969, pág. 11
)
e n
as declarações da vítima
dadas em sede judicial.

Incabível,
pois,
a absolvição do réu quanto ao crime de invasão de domicílio.
P
asso à análise do delito de
lesão corporal
.

Percebo dos autos que a consumação do delito se deu com a conduta do agente em tapear e socar a vítima, resultando em escoriações na face, joelhos, coxas, braço esquerdo e na região auricular, conforme laudo pericial de lesões corporais, em Id. nº 2127969.

O Apelante alega que no episódio narrado,
ambas as partes incorreram em agressões mútuas, contudo, destaco que tal cenário não exclui a responsabilidade penal do agente quando a agressão é excessiva e desproporcional. Vejamos o entendimento deste E. TJES:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. PEDIDO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO. CONFISSÃO DO APELANTE. EXCESSO NA AGRESSÃO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes.
Inobstante a vítima ter relatado que houveram agressões mútuas, assinalo que agressões recíprocas não excluem a responsabilidade penal do agente quando a agressão é excessiva e desproporcional às agressões sofridas. Recurso ministerial provido.
”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180194085, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Assim, considero indene de dúvidas a demonstração da autoria e da materialidade d
e ambos os
delito
s
em apreço, pelos supracitados depoimentos da vítima.

Q
uanto ao pedido de
isenção do pagamento de custas processuais
, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas judiciais.

“
3) Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processua
is e multa, a teor da Lei nº 1060/50, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com o artigo 12 da Lei nº 1.060/50 que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198722083, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO
—
Relator Substituto:
GETÚLIO
MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)”.

Ou seja, deverá ser o processo remetido ao Juízo da Execução Penal para julgar a gratuidade da justiça bem como a posterior análise de suspensão da exigibilidade do pagamento de cobrança de custas processuais. Assim não será o acusado submetido à cobrança e nem a inscrição em dívida ativa antes de lhe ser oportunizar a apreciação de seus pedidos. Neste sentido, faz-se presente os notórios preceitos do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil:

“
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

SEGUND
A CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019929-75.2020.8.08.0048

APELANTE: WESLEY TONGO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOS WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA.
INVASÃO DE DOMICÍLIO.

LESÃO CORPORAL
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROV
IDO.

1.
A autoria e a materialidade do crime de invasão de domicílio, praticado pelo réu, restou corroborada pelo boletim unificado e pela palavra da vítima, a qual, n
os crimes de violência doméstica,
possui especial relevância.

2.
A
consumação do delito
de lesão corporal
se deu com a conduta do agente em tapear e socar a vítima, resultando em escoriações na face, joelhos, coxas, braço esquerdo e na região auricular, conforme laudo pericial de lesões corporais.

3. A alegação de houve agressões mútuas não exclui a responsabilidade penal do agente quando a agressão é excessiva e desproporcional. Precedentes TJES.

4
. Q
uanto ao pedido de
isenção do pagamento de custas processuais
,

faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas judiciais.
Precedentes.

5. Recurso conhecido e
não
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 04 de maio de 2022

DESEMBARGADOR RELATOR